Tribunal: TJBA
Processo: 8028538-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028538-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX IAN LUZ SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE WELTON NOVAIS REBOUCAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

EMENTA:

Habeas Corpus
. Adulteração de Sinal Identificador de Veículo. Pedido de substituição das medidas cautelares impostas aos Pacientes, após decisão de revogação da prisão pelo STJ. Medidas de comparecimento quinzenal presencial e proibição de se ausentarem da comarca de Ubatã. Pacientes domiciliados em outro Estado (Maranhão). Inviabilidade de permanência na comarca onde tramita a ação penal, por inexistência de vínculos e moradia. Crime que não demonstra gravidade intensa. Possibilidade de cumprimento das medidas na cidade em que residem. Modificação de duas cautelares e manutenção das demais. Concessão parcial da ordem.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação à realidade dos acusados, nos termos do art. 282, §2º, do CPP.

Exigir que os pacientes, que não cometeram um grave ilícito e nem se envolveram em novos crimes, residentes, em tese, em Açailândia/MA, permaneçam por tempo indeterminado em Ubatã/BA, arcando com custos de hospedagem, transporte e sem qualquer estrutura de apoio local, traduz impedimento prático ao exercício da liberdade, ainda que formalmente deferida.

A imposição de medidas que tornam impossível o exercício da liberdade concedida pelo STJ, por razões logísticas e territoriais, corresponde a um desvio de finalidade, capaz de esvaziar o conteúdo da decisão superior.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se expressamente pelo deferimento do pedido de readequação das cautelares, reconhecendo a razoabilidade das propostas formuladas pela Defesa, inclusive quanto à viabilidade de fiscalização remota mediante monitoração eletrônica, tendo salientado que até a execução de pena, após condenação do réu, é possível em estado diverso daquele onde tramita o processo (Lei nº 7.210/84).

Na hipótese dos autos, não havendo demonstração de que os pacientes estejam descumprindo qualquer obrigação imposta ou agindo de forma a frustrar os fins do processo, inexiste justificativa razoável para se manter restrições que, na prática, inviabilizam a liberdade deferida em Superior Instância.

A imposição de condições inexequíveis configura excesso de execução e enseja a concessão da ordem, especialmente quando a Defesa propõe alternativas viáveis e eficazes de controle judicial e o Ministério Público se manifesta favoravelmente à readequação.

Ordem parcialmente concedida para substituir as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, para informarem endereço e justificarem atividades; e proibição de ausentarem-se da Comarca de Ubatã por mais de 08 (dias) sem prévia comunicação ao Juízo, pelas medidas de C
omparecimento trimestral por via eletrônica, mediante envio de relatório e comprovante de endereço; e Proibição de mudança de endereço sem comunicação prévia ao Juízo.
Mantém-se as demais medidas cautelares impostas, inclusive a de monitoramento por meio tornozeleira eletrônica, com fiscalização pela comarca de residência dos pacientes
. Saliente-se que antes da assinatura do termo de compromisso, caberá aos acusados, novamente, declinar seus endereços atualizados nos autos da ação penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8028538-63.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubatã/BA, tendo como Impetrante o Advogado
JOSÉ WELTON NOVAIS REBOUÇAS (OAB/BA: 52.483)
e como Pacientes
VITOR DA SILVA E SILVA e ALEX IAN LUZ SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem
, nos termos do voto condutor.